Tribunal: STF
Processo: Rcl 86781
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 855.178-RG/SE (TEMA 793). NECESSIDADE DE IDENTIFICAR O ENTE FEDERADO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Mossoró/RN, em 27.10.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Rio Grande do Norte, no Processo n. 0808924-06.2024.8.20.5106, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URETERORRENOLITOTRIPSIA RÍGIDA + COLOCAÇÃO E POSTERIOR RETIRADA DE CATÉTER DUPLO J. NOTA TÉCNICA PELO NATJUS FAVORÁVEL. NECESSIDADE DEMONSTRADA. PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO PROCEDIMENTO. ALTA COMPLEXIDADE. NÃO CABIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. INOCORRÊNCIA. MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES JUDICIAIS. APLICAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1 - Inobstante as razões recursais (id. 27861200) entendo que não merecem prosperar. Explico. 



    2 - Incontroversa a imprescindibilidade do procedimento cirúrgico vindicado à peça inicial pela recorrida (id. 27860393), somando-se ao fato de que, houve expedição de Nota Técnica Favorável pelo NatJus (id. 27860410) que diz: ‘[...] Conclusão Justificada: Favorável. Conclusão: CONSIDERANDO a Tomografia Computadorizada de 04/03/2024. CONSIDERANDO a presença de 
2 cálculos justapostos em ureter direito, impactados junto ao cruzamento com os vasos ilíacos. CONSIDERANDO que os cálculos dificultam a passagem de urina. CONSIDERANDO que a dificuldade de escoameto de urina é caracterizada pela dilatação do ureter 
e do rim. CONSIDERANDO que o rim, portanto, está 
obstruído. CONSIDERANDO ser possível caracterizar urgência. CONCLUI-SE haver elementos que justificam o procedimento solicitado. Há evidências científicas? Sim. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Sim. Justificativa: Com risco de lesão de órgão ou comprometimento de função’, bem como houve a expedição de alvará (id. 27861182) e prestação de contas em id’s. 27861189, 27861190, 27861191 e 27861192), razão pela qual é dever do Poder Público Municipal 
a efetivação da medida, assegurando o direito à saúde constitucionalmente previsto. 



    3 - Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (Tema n. 793 do STF).



    4 - ‘Ademais, observadas as regras de repartição de competência do SUS, pode o ente municipal, posteriormente, buscar o ressarcimento perante os demais entes da federação’. Precedentes: (...). 



    5 - Recurso conhecido e não provido” (fls. 150-153, e-doc. 3).



    Contra esse acórdão, o Município de Mossoró/RN interpôs 
recurso extraordinário, inadmitido (fls. 181-185, e-doc. 3), e agravo de instrumento.



    Em 17.9.2025, a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Rio Grande do Norte negou provimento ao agravo interno interposto pelo Município (fls. 199-200, 
e-doc. 3).



    2. O reclamante afirma que “Jessica Daiane da Silva, ora beneficiária, ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer nº 0808924-06.2024.8.20.5106 (ID 27860393) em face, exclusivamente, do Município de Mossoró/RN, pleiteando a realização de procedimento cirúrgico denominado ureterorrenolitotripsia rígida unilateral + colocação e posterior retirada de duplo J, necessário para o tratamento de sua condição de saúde, diagnosticada como Ureterolitíase distal a direita (CID 10: N20.1), isto é, cálculo renal” (fl. 2).



    Salienta que “a própria autora, ao instruir sua petição inicial, anexou documento que, por si só, demonstrava a ausência de responsabilidade primária do Município Reclamante para a execução da prestação de saúde vindicada. Trata-se da Declaração emitida pela Secretaria Municipal de Saúde (ID 27860399 – Pág. 4), a qual informava, de maneira inequívoca, que o procedimento cirúrgico em questão é de média e alta complexidade e que, conforme a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), a responsabilidade por sua prestação e regulação compete à Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (SESAP/RN)” (fl. 2).



    Informa que “o 3º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró, em decisão interlocutória proferida no ID 27860411, deferiu de plano a liminar contra o Município de Mossoró, sem corrigir o polo passivo, determinando que o ente municipal providenciasse a realização imediata do procedimento cirúrgico” (fl. 4).



    Ressalta que, “a partir de então, instaurou-se uma situação de inexequibilidade fática e jurídica para o ente municipal. Como restou incontroverso nos autos desde a exordial, a única atribuição do Município – inserir o paciente no sistema de regulação estadual – já havia sido cumprida desde 27 de março de 2024. A efetiva realização da cirurgia dependia, exclusivamente, de atos de gestão da SESAP/RN, sobre os quais o Município não possui qualquer ingerência” (fl. 4).



    Relata que “o processo seguiu para a fase de instrução, e sobreveio sentença de procedência, confirmando a tutela de urgência e condenando o Município de Mossoró ao fornecimento definitivo da cirurgia” (fl. 4).



    Afirma que, “não obstante os robustos argumentos e a clareza da jurisprudência vinculante, a Turma Recursal ora reclamada, por meio do acórdão proferido no ID 30462788, negou provimento ao recurso do Município, mantendo o entendimento de que a responsabilidade solidária autoriza que qualquer ente federativo seja indiscriminadamente demandado e condenado, mesmo que as normas de organização do SUS atribuam a prestação a outro ente (fl. 5).



    Argumenta que “o ato reclamado, ao manter a condenação exclusiva do Município de Mossoró para a realização de um procedimento de média/alta complexidade, desconsiderando a repartição de competências do SUS, aplicou de forma teratológica a tese fixada por este Pretório Excelso no julgamento do RE 855.178-ED, que deu origem ao Tema 793 da Repercussão Geral” (fl. 7).



    Alega que “a autoridade reclamada, de forma deliberada e reiterada, aplicou apenas a primeira parte da tese – a que reconhece a responsabilidade solidária –, ignorando por completo a segunda parte, que é igualmente vinculante e que constitui o cerne do aprimoramento jurisprudencial realizado por esta Corte. Ao fazê-lo, a Turma Recursal não apenas cometeu um erro de julgamento, mas subverteu o próprio sentido do precedente, esvaziando sua eficácia e perpetuando a desorganização administrativa que o julgado visava coibir” (fl. 8).



    Requer “deferimento da medida liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente os efeitos do acórdão proferido, bem como da sentença de primeiro grau e de todos os atos executórios dela decorrentes, notadamente o bloqueio de valores, até o julgamento final da presente Reclamação” (fl. 19).



    Pede procedência da reclamação, para “cassar o acórdão, determinando que outro seja proferido em seu lugar, com a estrita observância da tese vinculante, para que se proceda à correção do polo passivo da demanda de origem, com a inclusão do Estado do Rio Grande do Norte, e se direcione a este o cumprimento da obrigação principal de fornecimento do procedimento cirúrgico” (fl. 20). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Mossoró/RN, para incluir no polo passivo da demanda o Rio Grande do Norte, a Primeira Turma Recursal norte-rio-grandense teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 
n. 855.178-RG, Tema 793.



    5. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente” (tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da Décima Segunda Sessão Administrativa do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9.12.2015).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra essa decisão, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
4. Embargos de declaração desprovidos” (RE n. 855.178-RG-ED, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 16.4.2020).



    No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado nesse precedente de repercussão geral, para definir-se com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde e seu alcance:



    “Quando se trata de pedido de dispensa de medicamento ou de tratamento padronizado na rede pública sem dúvida está-se diante de demanda cujo polo passivo e consequente competência são regulados por lei ou outra norma; e disso não deve se desviar o autor na propositura da ação até para que seu pedido, se deferido, seja prestado de forma mais célere e mais eficaz. 



    É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…)



    Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, 
par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 



    Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)



    2ª espécie de pretensão: a que veicula pedido de medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas. A respeito desta espécie, constou na STA 175 uma subdivisão, nas subespécies (1), (2) e (3): ‘Se a prestação de saúde pleiteada não estiver entre as políticas do SUS, é imprescindível distinguir se a não prestação decorre de (1) uma omissão legislativa ou administrativa, (2) de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou (3) de uma vedação legal a sua dispensação.’ 



    Como regra geral, nas três ‘subespécies’ apontadas, a União comporá o polo passivo da lide. 



    Isso porque, segundo a lei orgânica do SUS, é o Ministério da Saúde, ouvida a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) que detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90). 



    A União poderá, assim, esclarecer, entre outras questões: a) se o medicamento, tratamento, produto etc. tem ou não uso autorizado pela ANVISA; b) se está ou não registrado naquela Agência; c) se é ou não padronizado para alguma moléstia e os motivos para isso; d) se há alternativa terapêutica constante nas políticas públicas, etc. 



    Aplicando essas considerações genéricas às subespécies (1), (2) e (3) referidas na STA 175, supratranscritas, apresentam-se as seguintes consequências processuais: 



    - Se houver alegação de (1) omissão administrativa ou legislativa na incorporação do tratamento pretendido, a União (pelas mesmas razões supra) poderá estar na demanda, ainda que eventual condenação não lhe seja diretamente dirigida, por haver prévia definição da responsabilidade financeira pelo seu fornecimento a outro ente, pactuada na Comissão Intergestores Tripartite (artigo 19-U, Lei 8.080/90). 



    - A mesma lógica se aplica ao caso de (3) vedação legal a sua dispensação: como regra geral, a União comporá a lide, ainda que para esclarecer o motivo do uso vedado pela ANVISA ou a ausência de registro na mesma Agência. 



    - Por fim, a situação (2): de haver uma decisão administrativa de não fornecer o medicamento ou o tratamento, normalmente está ligada aos itens (1) ou (3) retro: porque o objeto do pedido ou não está padronizado (o medicamento ou tratamento) para dispensa na rede pública, mas possui registro na ANVISA; ou, sobre ele incide a vedação legal de dispensa administrativa, pela incidência do artigo 
19-T, Lei 8.080/90 (…)



    VI) DIANTE DE TODO O EXPOSTO: (…)



    1) Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA 
n. 175; (…)



    3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade 
enuncia-se o seguinte: (…)



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento 
da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)



    Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’ (DJe 16.4.2020, grifos nossos).



    6. A necessidade de tornar claros os termos do precedente de repercussão geral pelos Tribunais pátrios, em especial sobre o alcance da responsabilidade solidária dos entes federados pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos não incorporados às políticas públicas implementadas pelo SUS (não padronizados), conduziu ao ajuizamento de plúrimas reclamações neste Supremo Tribunal. Nelas, o reclamante sustenta má aplicação do precedente de repercussão geral e pretendem a inclusão da União no polo passivo da demanda. 



    7. Na assentada de 22.3.2022, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal solucionou aparentes obscuridades sobre a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral e, por unanimidade, dirimiu a controvérsia nos termos seguintes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O objeto do Agravo é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: ‘os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 2. A solidariedade atribuída a todos os entes (art. 23, II, da CF) não pode significar possibilidade absoluta de atropelo, por ordens judiciais, da estrutura fixada essencialmente a partir da lógica hierarquizada e sistematizada das ações e serviços públicos de saúde (art. 198, caput e I, da CF), materializada pela divisão de atribuição feita pela Lei 8.080/1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde. 3. A interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz. Nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde. 4. Da mesma forma, quando se objetivar a ‘incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica’, as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do 
art. 19-Q da Lei 8.080/1990, a inclusão da União também se fará necessária. 5. No caso concreto, entendeu-se pela desnecessidade da inclusão da União no polo passivo, sob o argumento de tratar-se de obrigação solidária de todos os Entes Políticos. Entretanto, trata-se de pedido de fornecimento de medicamentos para tratamento oncológico, não incluído nas políticas públicas do SUS, o que obriga a sua participação na demanda. 6. Agravo Interno a que se dá provimento” (Rcl n. 50.715-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.5.2022, grifos nossos).



    Na mesma linha de entendimento, foram julgadas, naquela assentada, as Reclamações ns. 50.481-AgR, 49.909-AgR-ED, 49.919-AgR-ED, 50.458-AgR, 50.649-AgR, 50.726-AgR, 50.866-AgR e 50.907-AgR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e as Reclamações ns. 49.890-AgR e 50.414-AgR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.



     



    8. Na espécie, ao negar provimento ao recurso inominado interposto pelo Município, a Primeira Turma Recursal do Rio Grande do Norte assentou:



    “4 - ‘Ademais, observadas as regras de repartição de competência do SUS, pode o ente municipal, posteriormente, buscar o ressarcimento perante os demais entes da federação’. Precedentes: RECURSO INOMINADO CÍVEL, 0820529-80.2023.8.20.5106, Magistrado(a) JOSÉ CONRADO FILHO, 2ª Turma Recursal, JULGADO em 02/07/2024, PUBLICADO em 04/07/2024; RECURSO INOMINADO CÍVEL, 0806595-55.2023.8.20.5106, Magistrado(a) MADSON OTTONI DE ALMEIDA RODRIGUES, 1ª Turma Recursal, JULGADO em 18/06/2024, PUBLICADO em 22/06/2024)” (fl. 153, e-doc. 3).



    O Município alega que “De forma bastante elucidativa e crucial para o deslinde da controvérsia, a própria autora, ao instruir sua petição inicial, anexou documento que, por si só, demonstrava a ausência de responsabilidade primária do Município Reclamante para a execução da prestação de saúde vindicada. Trata-se da Declaração emitida pela Secretaria Municipal de Saúde (ID 27860399 – Pág. 4), a qual informava, de maneira inequívoca, que o procedimento cirúrgico em questão é de média e alta complexidade e que, conforme a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), a responsabilidade por sua prestação e regulação compete à Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (SESAP/RN)” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Este Supremo assentou que “a interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz” (Rcl n. 50.715-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.5.2022).



    Assim, aplicando-se a orientação consolidada neste Supremo Tribunal sobre o tema, impõe-se a cassação do acórdão reclamado para que o Tribunal de origem defina o ente federado legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal para compor o polo passivo da relação jurídico-processual da ação subjacente, na forma do julgamento do Tema 793 da repercussão geral.



    9. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, indicando-se o responsável pela obrigação principal e, se for o caso, redirecionando-se o cumprimento da obrigação a quem deve suportar o ônus financeiro do tratamento, sendo observado o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário 
n. 855.178-RG, Tema 793 da repercussão geral, mantido o tratamento determinado pela autoridade reclamada até reexame da matéria pela autoridade judiciária competente.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora